Tribunal: TJDFT
Processo: 0718714-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA AFASTADA. CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 15%. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. A sentença condenou a incorporadora à restituição com retenção de 15% a título de cláusula penal, e determinou a devolução da comissão de corretagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar restituição em valor superior ao reconhecido pelo próprio autor; (ii) estabelecer se a incorporadora pode ser responsabilizada pela devolução da comissão de corretagem paga a terceiro; (iii) determinar a razoabilidade do percentual de 15% fixado a título de cláusula penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença é ultra petita quando concede prestação jurisdicional em valor superior ao pedido, devendo o vício ser corrigido mediante a adequação da condenação aos limites estabelecidos pelo autor.
4. O autor reconheceu erro nos cálculos e retificou o valor devido, devendo a condenação ser ajustada a esse montante.
5. A comissão de corretagem foi paga a terceiro, constando cláusula contratual expressa que afasta a responsabilidade da incorporadora, razão pela qual não cabe a restituição pela ré.
6. A cláusula penal fixada em 15% sobre os valores pagos está de acordo com a jurisprudência do STJ (Tema 577) e do TJDFT, que consideram razoável a retenção entre 10% e 25%, sendo inaplicável retroativamente a Lei no 13.786/2018.
7. A restituição em parcela única deve ser mantida, diante da ausência de previsão contratual para devolução parcelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O vício de julgamento ultra petita deve ser corrigido mediante a redução da condenação aos limites do pedido formulado pelo autor.
2. A incorporadora não responde pela devolução de comissão de corretagem paga diretamente a terceiro quando há cláusula contratual clara e comprovada nesse sentido.
3. A fixação da cláusula penal em 15% sobre os valores pagos é razoável e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.225.839/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 12.06.2013; STJ, AgInt no AREsp 832.007/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; STJ, REsp 1.300.418/SC (Tema 577).